Tribunal: TJBA
Processo: 8098036-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098036-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO Advogado(s):DAYTON CLAYTON REIS LIMA, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO DURANTE INTERNAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 593 DA ANS. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8098036-20.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BRADESCO SAUDE S/A e, parte Apelada, PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator